Tribunal: TJSP
Processo: 2242626-21.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITOS. Medidas indutivas e coercitivas que encontram amparam no art. 139, IV, do CPC. Meios de execução indireta voltados para estimular o devedor recalcitrante a pagar. Pertinência da suspensão CNH que deve ser analisada cautelosamente, em meio a elementos concretos, mas que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITOS. Medidas indutivas e coercitivas que encontram amparam no art. 139, IV, do CPC. Meios de execução indireta voltados para estimular o devedor recalcitrante a pagar. Pertinência da suspensão CNH que deve ser analisada cautelosamente, em meio a elementos concretos, mas que não é vedada em caráter absoluto. Precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a execução tramita há 7 anos e no qual foram realizadas e repetidas diligências pelo Bacenjud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas. Devedor citado e intimado pessoalmente, portando-se com indiferença à execução. Penalização por ato atentatório à dignidade da justiça. Suspensão da CNH que se apresenta como uma das últimas alternativas para compelir ao adimplemento da prestação de pagar. Ausência de finalidade punitiva. Silêncio em relação à dependência da habilitação para fins profissionais ou necessidades especiais. Manutenção, outrossim, do bloqueio de cartões de crédito. A despeito de não ostentar caráter patrimonial direto, trata-se de medida apta a impedir o maior endividamento do executado. Preservação dos interesses do exequente. Aumento da viabilidade de satisfação do crédito. Inexistência de ato ilegal ou abusivo, bem como de direito líquido e certo. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2242626-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante MAURO SERGIO MARTINS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃP JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
MANDADO DE SEGURANÇA N. 2242626-21.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
IMPETRANTE: MAURO SERGIO MARTINS
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO N. 11.027
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH E DE CARTÕES
DE CRÉDITOS. Medidas indutivas e coercitivas que
encontram amparam no art. 139, IV, do CPC. Meios de
execução indireta voltados para estimular o devedor
recalcitrante a pagar. Pertinência da suspensão CNH que
deve ser analisada cautelosamente, em meio a elementos
concretos, mas que não é vedada em caráter absoluto.
Precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de
Justiça. Caso em que a execução tramita há 7 anos e no qual
foram realizadas e repetidas diligências pelo Bacenjud,
Renajud e Infojud, todas infrutíferas. Devedor citado e
intimado pessoalmente, portando-se com indiferença à
execução. Penalização por ato atentatório à dignidade da
justiça. Suspensão da CNH que se apresenta como uma das
últimas alternativas para compelir ao adimplemento da
prestação de pagar. Ausência de finalidade punitiva.
Silêncio em relação à dependência da habilitação para fins
profissionais ou necessidades especiais. Manutenção,
outrossim, do bloqueio de cartões de crédito. A despeito de
não ostentar caráter patrimonial direto, trata-se de medida
apta a impedir o maior endividamento do executado.
Preservação dos interesses do exequente. Aumento da
viabilidade de satisfação do crédito. Inexistência de ato
ilegal ou abusivo, bem como de direito líquido e certo.
ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mauro Sérgio
Martins contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível do Foro da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos do processo de
execução promovido por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A, consubstanciado no deferimento da suspensão da carteira nacional de
habilitação - CNH e de cartões de crédito do impetrante a fim de compeli-lo a saldar
a obrigação devida.
Alega o impetrante, em síntese, que: (i) não foi intimado
pessoalmente; (ii) quando ciente do ato coator já havia transcorrido o prazo para
agravar; (iii) as medidas são desproporcionais e encerram escopo punitivo.
Sustenta, assim, que as providências são onerosas e ferem direito líquido e certo.
Requer a segurança para sejam assegurados os direitos de
conduzir veículo automotor e de fazer uso de cartões de crédito.
Liminar deferida parcialmente às fls. 389/394.
Informações prestadas pela autoridade coatora à fl. 399.
A doutora Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação às fls.
403/404, optou por não se pronunciar.
É o relatório.
O presente mandado de segurança foi impetrado com o objeto de
assegurar ao postulante os direitos de conduzir veículo automotor e de fazer uso de
cartão de crédito.
Segundo narrado, o douto Juízo da 4a Vara Cível do Foro da
Comarca de São José do Rio Preto, nos autos do processo de execução n.
4010230-03.2013.8.26.0576, promovido por Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A, deferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de
habilitação - CNH e dos cartões de crédito do impetrante com a finalidade de
constrangê-lo a saldar a dívida.
O requerente alega onerosidade excessiva dos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empregados, porque destinados a penalizá-lo, não guardando relação com a
finalidade almejada na execução.
Pois bem. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09, “Conceder-se-
á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”.
Examinando os autos à luz das informações prestadas pelo MM
Juiz coator e dos autos nos quais a ordem foi emitida, não se entrevê ato ilegal ou
fruto de abuso de poder.
Em regra, esta Colenda Câmara tem entendido que a suspensão
da carteira nacional de habilitação
CNH do executado, sem os motivos que
evidenciem concretamente o nexo entre essa determinação e a sua eficácia para
satisfação da obrigação, denota medida gravosa e desproporcional.
Eis, nesse sentido, os seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MONITÓRIA - Decisão
que deferiu pedido de bloqueio da carteira de
habilitação (CNH) dos coexecutados - Inadmissibilidade
da restrição, que não guarda relação direta com a
localização de bens passíveis de penhora - Medida
coercitiva autorizada pelo art. 139, IV, do CPC/15 que
não pode se sobrepor às garantias constitucionais e
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Deferimento afastado Recurso provido” (Agravo de
Instrumento
2158765-40.2020.8.26.0000;
Relatora
Des.a Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/08/2020);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
MEDIDA COERCITIVA
SUSPENSÃO DE CNH

DESCABIMENTO

MEDIDA
GRAVOSA
E
DESPROPORCIONAL - Decisão que indeferiu o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do agravante que visava à suspensão da CNH do
executado, com fundamento no art. 139, IV, do NCPC
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade que
devem ser verificados no caso em concreto - Hipótese
em que não foram esgotados todos os meios de
tentativa de localização de bens penhoráveis e não
restou demonstrado o estado de insolvência do
executado
Existência, ademais, de bens suficientes
para a satisfação da dívida, conforme conclusão que se
extrai
de
pesquisa
pelo
sistema
Renajud

Entendimento deste E. TJSP no sentido de que a
medida pretendida não possui a eficácia de alcançar
ou localizar bens pertencentes ao patrimônio do
executado, mas apenas impõe restrições à vida civil
daquele
Descabimento da medida coercitiva
pretendida Observância dos arts. 8o e 805 do NCPC -
Decisão mantida - Agravo improvido" (Agravo de
Instrumento 2205830-65.2019.8.26.0000; Relator Des.
Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/10/2019).
No entanto, preservada convicção em sentido contrário, isso não
implica vedação absoluta da medida em comento.
Deveras, consoante o art. 139, IV, do CPC, incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
O dispositivo inovou o ordenamento processual civil ao permitir o
emprego de meios executivos atípicos nas execuções de obrigação de pagar quantia
certa, buscando oferecer novas vias para compelir o devedor ao adimplemento, nos
casos em que as diligências de praxe tenham se mostrado infrutíferas.
A adoção dessas medidas excepcionais, porém, não prescinde de
juízo de pertinência baseado no trinômio adequação, necessidade e
proporcionalidade, a fim de evitar que, concebidas inicialmente como mecanismo
de estímulo (execução indireta), se desnaturem em inadmissível instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
punitivo, ferindo direitos fundamentais e distanciando-se do escopo último do
processo de execução.
Assim, com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
nas duas Turmas de Direito Privado, em julgados substanciosos que enfrentaram o
cerne da questão:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS
COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO
CONSENTÂNEA
COM
O
ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE,
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE
PASSAPORTE.
COAÇÃO
ILEGAL.
CONCESSÃO
DA
ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO
(...) 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio
do resultado na execução, inovou o ordenamento
jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de
medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação
da obrigação exequenda, inclusive as de pagar
quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no
entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade
jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se
distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo
possível
a
implementação
de
comandos
não
discricionários ou que restrinjam direitos individuais
de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após
esgotados todos os meios típicos de satisfação da
dívida, para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, deve o magistrado eleger medida que seja
necessária, lógica e proporcional. Não sendo
adequada e necessária, ainda que sob o escudo da
busca pela efetivação das decisões judiciais, será
contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que
o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a
decisão deve ser fundamentada e sujeita ao
contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da medida adotada em razão da ineficácia dos meios
executivos típicos, sob pena de configurar-se como
sanção processual. 7. A adoção de medidas de
incursão na esfera de direitos do executado,
notadamente direitos fundamentais, carecerá de
legitimidade e configurar-se-á coação reprovável,
sempre que vazia de respaldo constitucional ou
previsão legal e à medida em que não se justificar em
defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade
de locomoção é a primeira de todas as liberdades,
sendo condição de quase todas as demais. Consiste em
poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro,
ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem
lhe pareça, compreendendo todas as possíveis
manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se
ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do
passaporte proferida no bojo de execução por título
extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por
restringir direito fundamental de ir e vir de forma
desproporcional e não razoável. Não tendo sido
demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação, a medida não se comprova necessária. 10.
O
reconhecimento
da
ilegalidade
da
medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente,
na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão
em afirmar a impossibilidade dessa providência
coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A
medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que
obedecido o contraditório e fundamentada e adequada
a decisão, verificada também a proporcionalidade da
providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir
do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do
habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato
que a retenção desse documento tem potencial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a
alguns determinados grupos, ainda de forma mais
drástica, caso de profissionais, que tem na condução
de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se
detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa,
todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua
razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito
de locomoção, mas inadequação de outra natureza.
12. Recurso ordinário parcialmente conhecido (RHC
97.876/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 05/06/2018)
sem ênfase no
original;
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO
CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES
A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação
distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto
em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase
de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira
nacional de habilitação e a retenção do passaporte do
devedor de obrigação de pagar quantia são medidas
viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do
processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim
de garantir maior celeridade e efetividade ao processo,
positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
(art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do
ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão
legal não autoriza a adoção indiscriminada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
qualquer medida executiva, independentemente de
balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com
o entendimento do STJ, as modernas regras de
processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade
jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se
distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo
possível
a
implementação
de
comandos
não
discricionários ou que restrinjam direitos individuais de
forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de
meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o
devedor
possua
patrimônio
expropriável,
tais
medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por
meio de decisão que contenha fundamentação
adequada às especificidades da hipótese concreta,
com observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta
em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
exequente de adoção de medidas executivas atípicas
sob o singelo fundamento de que a responsabilidade
do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao
aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa
circunstância não se coaduna com o entendimento
propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da
impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo
fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para
que se proceda a novo exame da questão. 9. De se
consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido
que tanto a medida de suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do
passaporte do devedor recalcitrante não estão, em
abstrato e de modo geral, obstadas de serem
adotadas pelo juiz condutor do processo executivo,
devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos
pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
23/04/2019) sem destaque no original..
No caso vertente, o ato impugnado se justifica nas
particularidades do caso.
A esse respeito, o MM. Juízo alçado à posição de coator prestou as
seguintes informações: “O executado foi citado pessoalmente, não pagou, não
indicou bens a penhora, não se manifestou. O feito corre a revelia do impetrante,
porque ele ignorou o Juízo, não porque não lhe foi dada ciência do processo. O feito
já tem sete anos e não tem penhora. Foi utilizada ferramenta legal para que o
executado cumprisse sua obrigação. A decisão é motivada e amparada em julgados
do Tribunal. Há milhares de execuções consumindo o Poder Judiciário, sem avanço,
de forma que, ou se utiliza deste instrumento legal, ou continuará a inadimplência e
o descrédito do Poder Judiciário.”
De fato, o impetrante foi citado na execução em nome próprio e
como representante da pessoa jurídica do qual é titular (fls. 91, 93 e 95 dos autos
da execução). Não indicou bens à penhora e não opôs embargos. Foram realizadas
três tentativas de bloqueio de ativos pela ferramenta Bacenjud, todas infrutíferas
(fls. 118/120, 161/163 e 222/223 dos autos da execução). Houve diligências com
apoio do Infojud (fls. 106/117 e 225/245 dos autos da execução) e do Renajud (fls.
123/124 e 249/253 dos autos da execução), igualmente malsucedidas. Em relação a
essa última, apurou-se a existência de alguns veículos em nome da pessoa jurídica,
mas o devedor, instado a esclarecer onde se encontravam, noticiou não mais estar
na posse dos bens (fl. 151 dos autos da execução).
Passados 7 (sete) anos da promoção da execução e realizadas
mais de uma vez as pesquisas de praxe, nenhum bem foi encontrado. Além disso,
como destacado pelo nobre julgador, o devedor tem se portado com indiferença,
pois não constituiu advogados, não exerceu defesa, não indicou bens à penhora. Em
nenhum momento, seja perante o oficial de justiça, seja nos autos da execução,
informou como tem provido sua subsistência ou alegou limitada condição financeira
da entidade familiar. Sua recalcitrância, aliás, já foi penalizada com arbitramento de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça (fls. 141, 151 e 154 dos autos da
execução), o que tampouco irrompeu a inércia.
Mesmo no mandamus em exame, os fundamentos que alicerçam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
11
o pedido são exclusivamente jurídicos e não vingam. A falta de oitiva prévia se deu
em razão de o executado não ter constituído patronos e, ainda assim, não obstou o
contraditório diferido. Afora isso, não há menção a dependência da CNH para
atividade profissional ou necessidade. Não se perca de vista que, segundo
informação prestada por oficial de justiça, nenhum veículo havia na garagem
residencial do executado (fl. 151 dos autos da execução). A habilitação para dirigir,
portanto, destina-se a finalidades não essenciais, de sorte que, sem constranger
desmedidamente, terá o potencial de provocar algum efeito psicológico.
Nesse contexto específico, mostra-se cabível a suspensão da
carteira nacional de habilitação CNH. Essa medida se apresenta como uma das
últimas alternativas para provocar alguma reação ao devedor, ainda que, neste
writ, não tenha sinalizado para a intenção de cooperar e de adimplir a prestação há
muito em aberto.
Daí, portanto, não se vislumbrar fundamento idôneo ao
desfazimento do ato judicial, sem prejuízo do reexame da questão pelo Juízo
competente, à luz de novos fundamentos que evidenciem onerosidade excessiva e
a perda do viés coercitivo.
Também não se entrevê abuso ou ilegalidade no que tange à
indisponibilização de eventuais cartões de crédito de titularidade impetrante. A
despeito de não ostentar caráter patrimonial direto, a medida é apta a impedir o
maior endividamento do devedor, o que, presumidamente, dificultaria o resgate da
pendência em apreço.
Ademais, nos termos do art.797 do novo Código de Processo Civil,
a execução realiza-se no interesse do exequente e devem ser preservados seus
direitos, aumentando-se, com a efetivação da medida, a possibilidade de satisfação
de seu crédito.
A questão não desperta controvérsia neste Colegiado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Medidas Coercitivas. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte,
bem como o bloqueio de cartões de crédito da parte
devedora. Irresignação da credora. Cabimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
12
parte. Suspensão da CNH e do passaporte são medidas
sem afinidade com a obrigação do pagamento.
Precedentes.
Bloqueio
de
cartão
de
crédito.
Possibilidade. Execução ajuizada há um bom tempo,
sem qualquer manifestação da executada. Medida
que limita o endividamento da devedora. Decisão
reformada em parte para deferir o bloqueio de
eventuais cartões de crédito da parte devedora.
Precedentes. Recurso provido em parte” (Agravo de
Instrumento 2022505-53.2020.8.26.0000; Relator Des.
Walter Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 30/03/2020);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
MEDIDAS COERCITIVAS
SUSPENSÃO DE CNH

BLOQUEIO DE PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÃO
DE CRÉDITO - I - Decisão que indeferiu o pedido da
agravante que visava a suspensão da CNH do
coexecutado, assim como o bloqueio de seu passaporte
e de seu cartão de crédito, com fundamento no art.
139, IV, do NCPC
Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que devem ser verificados no caso
em concreto - II
Suspensão de CNH e bloqueio de
passaporte
Hipótese em que não foram esgotados
todos os meios de tentativa de localização de bens
penhoráveis e não restou demonstrado o estado de
insolvência dos executados - Existência, ademais, de
bens que indicam suficiência da satisfação da dívida
Entendimento deste E. TJSP no sentido de que as
medidas pretendidas não possuem a eficácia de
alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio
dos executados, mas apenas impõe restrições à vida
civil daqueles Medida que restringe a oportunidade
do uso da cnh para fins profissionais - Descabimento
das medidas coercitivas pretendidas Observância dos
arts. 8o e 805 do NCPC - III Bloqueio de cartão de
crédito
Medida que, embora não tenha caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2242626-21.2020.8.26.0000 -Voto no
13
patrimonial direto, impede que os devedores
contraiam novas dívidas, o que contribui para o
pagamento do débito exequendo, assim como evita
maior endividamento dos agravados Restrição que
não pode atingir cartões de crédito cuja finalidade
exclusiva consiste na compra de medicamentos e de
alimentos - Execução que se realiza no interesse do
credor Interesse público na prestação jurisdicional
Ausência de violação de direitos subjetivos dos
devedores Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente
provido, com observação" (Agravo de Instrumento
2246310-85.2019.8.26.0000; Relator Des. Salles Vieira;
24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/01/2020).
Em conclusão, à míngua de ato ilegal ou abusivo, bem como de
direito líquido e certo a tutelar, denega-se a segurança almejada.
Noticie-se o MM Juiz que praticou o ato increpado.
Custas pelo impetrante, ressalvada a gratuidade da justiça
deferida às fls. 389/394 (art. 98, §3o, do CPC).
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
ressalvando-se que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, denega-se a segurança.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora